Tribunal: TJES
Processo: 0018253-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018253-72.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DA COSTA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “ANTECEDENTES”. ETAPA INTERMEDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pedido absolutório
. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de restituição e boletim unificado, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima que reconheceu o apelante, como autor do delito do crime de roubo majorado, além da confissão do réu.

2.
Pleito de redução da reprimenda.

2.1. Na primeira fase, está correta a negativação da baliza “antecedentes”, uma vez que o acusado possui condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior.

2.2. Na etapa intermediária, é possível a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP). Tema Repetitivo 585, do STJ.

2.3. Deve ser mantida a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço), uma vez que ficou comprovado o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP), pelo depoimento da vítima e o relato do acusado, confirmando a participação de outro indivíduo na prática delitiva.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018253-72.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO DA COSTA TAVARES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DA COSTA TAVARES
,
contra a r. sentença (fls. 164/166) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória - ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e sei) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 556/557), a defesa realizada pela Defensoria Pública Estadual pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, bem como a concessão da gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia que, no dia 04 de julho de 2017, no bairro Consolação, em Vitória - ES, o acusado FERNANDO juntamente com outro indivíduo, não identificado, subtraíram mediante grave ameaça, já que simularam estarem armados, o aparelho celular da vítima KARLA DEBORA SILVA PRANDO.

No que se refere
ao pedido absolutório,
observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 11), auto de restituição (fls. 12) e boletim unificado (fls. 26/31).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, uma vez que a testemunha policial militar
JOÃO VINICIUS DE SOUZA ROMANIA
(mídia de fls. 149), narrou que abordou o acusado, ocasião em que encontrou em sua posse o aparelho celular pertencente à vítima.

Por sua vez, destaco o depoimento da ofendida (mídia de fls. 149), descrevendo de forma minuciosa como ocorreram os fatos, além de identificar o acusado como o autor do assalto.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o réu como o autor do crime de roubo. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Destaco que o apelante FERNANDO, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 149), confessou a autoria do crime, inclusive, confirmou que portava um simulacro de arma de fogo e que estava acompanhado de um outro indivíduo quando da prática delitiva.

P
rosseguindo
, no que se refere ao pedido de redução da reprimenda, verifico que na primeira fase, a Magistrada negativou corretamente a baliza relativa aos “
antecedentes
”, uma vez que o acusado possui condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior (processo nº 0007021-97.2016.8.08.0024).

Assim, reputo correto o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, também entendo que é possível a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP - guia de execução nº 0010753-92.2012.8.08.0035), conforme Tema Repetitivo 585
1
, do c. STJ.

Na última fase, verifico que deve ser mantida a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço), uma vez que ficou comprovado o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP) pelo depoimento da vítima e do relato do próprio acusado confirmando a participação de outro indivíduo na prática delitiva, razão pela qual não é possível a redução da pena definitiva, estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

P
or fim
, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10878254),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
- “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo desprovimento do recurso.